Tribunal: STF
Processo: ARE 1326510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. INCRA. FAZENDA BANHADÃO. PERDA DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO PELO INCRA. MANUTENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. CABIMENTO. CONSECTÁRIOS.
    1. Caso em que houve desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, do imóvel rural denominado "Fazenda Banhadão - parte 1", medindo aproximadamente 762,30 ha (setecentos e sessenta e dois hectares e trinta ares), em vista da perda da função social da propriedade.
    2. Fixação do valor da indenização em conformidade com o estabelecido pelo INCRA. Precedente desta Corte.
    3. Entende-se cabível a incidência dos juros compensatórios na desapropriação de terras improdutivas. Precedentes do STJ e desta Corte.
    4. Mantida a sentença que julgou "procedente a ação de desapropriação, fixando a indenização a ser paga ao Expropriado em R$ 1.399.065,12, (representados por 18.132 TDA's e R$ 76,01 tocante à sobra de emissão de TDA's), referente à terra nua e acessões naturais e R$ 105.461,02 correspondente às benfeitorias úteis e necessárias, que é o valor da oferta inicial, fixado em novembro de 2001".
    5. O valor da indenização deverá ser atualizado monetariamente, por meio do INPC e acrescido de juros moratórios e compensatórios.
    6. Sem condenação em honorários advocatícios, eis que não foi observada diferença no quantum apurado pelo INCRA e o valor constante da sentença.
    7. Mantida, ainda, a sentença que condenou o Expropriado ao pagamento das custas processuais devidamente atualizadas, bem como a ressarcir ao Expropriante os honorários do Perito, os quais já foram pagos, no valor de R$ 4.000,00, devidamente atualizado.
    8. Apelação parcialmente provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para fins de prequestionamento. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV, e 184 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente